Tribunal: TJDFT
Processo: 0019193-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. TAXA REFERENCIAL – TR. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 977 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, dispõe que, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. As conclusões adotadas na análise das preliminares constante do acórdão objeto do reexame permanecem hígidas, uma vez que a questão decidida pelo STJ no Tema 977 não afeta a fundamentação utilizada para rejeitá-las.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.656.161/RS (Tema 977), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que: “A partir da vigência da Circular/Susep n. 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGP-M/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/FIPE). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E.”
4. Verificado que o acórdão objeto do reexame proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso repetitivo paradigma, impõe-se o regime de retratação do acórdão para reformar a sentença combatida e determinar a substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de reajuste dos benefícios de aposentadoria complementar, bem como o pagamento dos valores correspondentes às diferenças decorrentes da aplicação do referido índice, observado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.
5. A apuração dos valores devidos pelo plano de previdência devem ser objeto de perícia técnica atuarial, em fase de liquidação de sentença.
6. Proferido juízo de retratação, recurso parcialmente provido. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes. Sentença reformada.